Tribunal: TJSP
Processo: 2070506-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332288
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070506-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é impetrante JONAS FERREIRA
DE ARAUJO e Paciente GUSTAVO E SILVA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070506-69.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 2070506-69.2020.8.26.0000
Impetrante: Dr. Jonas Ferreira de Araújo
Paciente: Gustavo e Silva
Comarca: Cotia Vara Criminal
Voto n. 50.372
HABEAS CORPUS. Tráfico de estupefacientes e associação
para tal finalidade. Apreensão de 545 porções de maconha,
181 pedras de crack, 97 pinos contendo cocaína, 3
comprimidos de ecstasy e 18 porções de haxixe. Decisão
suficientemente escorada em dados objetivos contidos nos
autos, não se há falar em constrangimento ilegal,
descabida cautelar alternativa em razão de indicadores de
ocorrência que deixa perplexa a população ordeira.
Paciente que não está inserido no grupo de risco da
emergência sanitária, tampouco apresentou comorbidades.
Constrangimento ilegal inocorrente. Denegação da ordem,
com observação.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Gustavo e Silva, apontando-se como autoridade coatora o
MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Cotia.
Em resumo, alega que o paciente estaria custodiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070506-69.2020.8.26.0000
3
pela pretensa prática do delito de tráfico de
estupefacientes, estando a r. decisão que decretou a
custódia, no seu modo de ver, desprovida de adequada
fundamentação. Sustenta, ainda, que o paciente reuniria
predicados pessoais para, em liberdade, responder ao
presente feito, alinhado ao fato de que o delito não
seria revestido das elementares de violência e grave
ameaça, podendo, portanto, ser-lhe concedida prisão
domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62 do E.
Conselho Nacional de Justiça, editada em virtude da
emergência sanitária do COVID-19.
Requer, nestes termos, a concessão da ordem para
que seja revogada a prisão preventiva.
Indeferido o pleito liminar (fls. 55/62), vieram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070506-69.2020.8.26.0000
4
aos autos as informações judiciais (fls. 65/66) e o r.
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, este pela
denegação (fls. 69/72).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 50.372
Respeitosamente,
denego
a
ordem
postulada
e
justifico.
Cuida-se de paciente acusado da pretensa prática
dos delitos de tráfico de estupefacientes e associação
para tal finalidade (arts. 33, 'caput' e 35, ambos da
Lei n. 11.343/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070506-69.2020.8.26.0000
5
O paciente é homem com 20 anos de idade (fl. 16) e
não reportou nenhuma comorbidade, de modo que a
princípio não se enquadra nos paradigmas de cuidado
diferenciado, proposto pelo CNJ, em sua recomendação n.
62.
Nem nos é dado olvidar a gravidade concreta da
increpação, cf. a própria impetração revela, tendo sido
apreendido em poder do ora paciente 512 (quinhentos e
doze) porções de maconha, pesando 2.245,15kg (dois
quilos e duzentos e quarenta e cinco gramas e quinze
decigramas); 181 (cento e oitenta e uma) porções de
crack, pesando 33,5gr. (trinta e três gramas e cinco
decigramas); 19 (dezenove) porções de maconha, pesando,
7,0gr. (sete gramas); 06 (seis) porções de maconha,
pesando 4,8gr. (quatro gramas e oito decigramas); 06
(seis) porções de maconha, pesando 4,5gr. (quatro gramas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070506-69.2020.8.26.0000
6
e cinco decigramas); 03 (três) porções de ecstasy,
pesando 1,2gr. (um grama e dois decigramas); 08 (oito)
porções de maconha, pesando 1,9gr. (um grama e nove
decigramas); 18 (dezoito) porções de haxixe, pesando
11gr. (onze gramas ); 10 (dez) porções de cocaína,
pesando 6,6gr. (seis gramas e deis decigramas); 59
(cinquenta e nove) eppendorfs de cocaína, pesando
10,7gr. (dez gramas e sete decigramas); 28 (vinte e
oito) eppendorfs de cocaína, pesando 13,1gr. (treze
gramas e um decigrama).
Apurou-se, também, que na mochila foi encontrada a
quantia de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove
reais), e dois aparelhos celulares, e, com corréu, ainda
foi encontrado um rádio comunicador/transmissor.
As circunstâncias do fato estão delineadas nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070506-69.2020.8.26.0000
7
cópias encartadas nos autos. Impossível não confirmar
sua gravidade. Nessa quadra, rememoramos que a ação do
Estado para impedir a continuação de faltas criminais de
vulto, é motivo para decretação da prisão preventiva,
quanto mais nas circunstâncias subjetivas do paciente.
Nesse sentido cabem bem os paradigmas do col. STF,
HC n. 95.024/SP, e do e. STJ, HC 538.243/PR.
Não se desconhece o grave momento que estamos
vivendo, diante da declaração pública da situação de
pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de
2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a
adoção de medidas preventivas de saúde pública para
evitar a sua propagação.
Nesse sentido a Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070506-69.2020.8.26.0000
8
março de 2020, que estabelece medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19)
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo
De todo o modo, não é possível analisar de forma
genérica o pedido de substituição das prisões, sem
verificação das circunstâncias individualizadas de cada
preso
competência que cabe, como regra, ao juiz
corregedor dos presídios ou ao juiz das execuções
criminais, que melhor conhece a realidade local.
O temor demonstrado pelo impetrante é louvável, mas
deve ser analisado em cotejo com a missão do direito
penal, pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo
de ponderação, o dever de proteção à comunidade, exposta
a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070506-69.2020.8.26.0000
9
periculosidade. A liberação do regime fechado deve se
dar por meio de decisão do juiz da Vara de Execuções
Criminais, após as informações da unidade prisional e a
avaliação das peculiaridades de cada caso, com respaldo,
inclusive, de opinião médica.
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada
em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
“(...) mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social (...)” (STJ,
HC no 567.408/RJ).
Corro
a
invocar
lição
do
Ministro
Saldanha
Palheiro, novamente do e. STJ, no recente julgamento do
HC 570.440, 'in verbis': “(...) Com efeito, o Plenário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070506-69.2020.8.26.0000
10
do
Supremo
Tribunal
Federal
negou
referendo
à
conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da
ADPF n. 347. E, no julgamento, foi alertado pelo
Ministro Luiz Edson Fachin que 'o Judiciário não tem
atribuição de induzir uma forma atípica de indulto',
fundamento esse que possui o condão de afastar a tese
defensiva, ao menos neste juízo de cognição sumária, de
que "a determinação genérica de soltura de presos nem
sequer é nova em nosso sistema, sendo anualmente adotada
pelo Presidente da República nos indultos, restando
apenas aos juízes de execução identificar se presentes
os requisitos objetivos delineados no decreto" (e-STJ
fl. 6)” (DJe 6.4.2020).
Necessário, portanto, que o eventual beneficiário
da prisão domiciliar demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070506-69.2020.8.26.0000
11
a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco
real de que o estabelecimento em que se encontra, e que
o segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida (RCD no HC
568805, j. 15.4.2020).
E a se apresentar como de maior relevância, a
dimensão da imputação pendente de julgamento e os dados
trazidos à colação para conferir materialidade e
autoria.
Nossa Corregedoria Geral de Justiça recentemente
informou a Presidência da Seção Criminal sobre a
situação dos presídios, ausente, para este relator,
qualquer destaque específico sobre a unidade em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070506-69.2020.8.26.0000
12
encontra o paciente.
Assim, ausente ilegalidade visível 'ictu oculi', é
hipótese de se manter a situação do paciente.
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado
nestes autos, ao menos para esta fase, proponho à turma
recursal que DENEGUE A ORDEM.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator